Tribunal: STF
Processo: AR 755
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-29
Data de publicação: 1980-10-29

Ementa:
-AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA NO ART. 798, I, C, DO C.P.C. DE 1939, EIS
QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO TERIA SIDO PROFERIDO CONTRA LITERAL
DISPOSIÇÃO DO ART. 1.095 DO C. CIVIL E LEI 649/49.
II. IMPROCEDENCIA PORQUE O JULGADO RESCINDENDO CONSIDEROU, PURA E
SIMPLESMENTE, QUE SE TRATAVA DE DOAÇÃO E COMO TAL PRESCRITA ESTAVA A
DEMANDA.
NÃO VERSOU, DESSARTE, AS QUESTÕES SUSCITADAS NA VIA RESCISÓRIA.